Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724825-08.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HOLEMBERG ANDERSON RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o réu para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator